Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. EXECUTADAS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. ADMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA FORMULADA PELOS EXEQUENTES. BLOQUEIO DE PATRIMÔNIO. NATUREZA DE ARRESTO. MEDIDA CONSTRITIVA DE NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. SUBSISTÊNCIA DO ALINHADO COMO CAUSA DE PEDIR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. SUBISTÊNCIA. MEDIDA ACAUTELADORA. CONCESSÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. A tutela provisória de urgência alinhada com o objetivo de bloqueio de patrimônio da alcançada pela pretensão no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma a ser assegurado o resultado útil do processo reveste-se de natureza cautelar e tem feição de arresto, tendo como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco à efetividade processual (CPC, arts. 300 e 303).
3. Emergindo controversas as alegações formuladas no sentido de que as empresas incluídas na angularidade passiva de incidente de desconsideração de personalidade jurídica integram grupo econômico com as executadas, incorrendo em confusão patrimonial ou fraude, deixando carente de verossimilhança a argumentação que desenvolveram os exequentes almejando a obtenção de tutela de urgência volvida à asseguração de bloqueio de ativos das empresas e de seus sócios até o desate da pretensão que formularam almejando a desconsideração da personalidade jurídica da excutida, a par da inexistência de risco ao resultado útil do processo, a medida antecipatória que formularam resta desguarnecida de seus pressupostos, obstando sua concessão, ainda que sob a forma de prestação de natureza cautelar.
4. A subsistência de penhora incidente sobre patrimônio imobiliário da executada, não tendo havido sequer tentativa de alienação dos bens constritos, infirma o alinhavado pelos credores visando, no ambiente de tutela liminar postulada no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o levantamento do véu ficcional que demarca a autonomia patrimonial entre empresas diversas e os sócios e o acolhimento imediato da postulação, com a constrição de patrimônio pertencente àqueles cuja inserção na relação executiva é almejada, pois ausente inclusive risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo se não deferida e consumada imediatamente a excepcionalidade.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.